Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-78.2024.8.26.0634
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO LIMINAR POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS QUERELADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou liminarmente a queixa-crime oferecida contra os querelados

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO LIMINAR POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS E QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS QUERELADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou liminarmente a queixa-crime oferecida contra os querelados por suposta prática de calúnia, difamação e injúria, alegando a ausência de justa causa. A rejeição se baseou na falta de qualificação completa dos querelados e na descrição genérica dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se os elementos apresentados pelo recorrente são suficientes para sustentar a deflagração da ação penal pelos crimes de calúnia, difamação e injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há substrato probatório mínimo para a deflagração da ação penal, pois os fatos narrados na queixa-crime são genéricos, sem descrição precisa dos elementos que configurariam os crimes imputados.
Para o aperfeiçoamento do crime de calúnia, é necessário imputar falsamente a prática de um fato criminoso específico, o que não foi detalhado suficientemente nos autos.
Quanto à difamação e à injúria, a narrativa do querelante também é vaga, sem delimitação precisa de tempo, lugar e circunstâncias, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de elementos que emprestem claridade à imputação inviabiliza a instauração da ação penal, entremostrando-se correta a rejeição da queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A queixa-crime que não delimita os fatos com precisão, nem traz qualificação completa dos querelados, é inepta e deve ser rejeitada. A imputação de calúnia, difamação ou injúria exige descrição detalhada e circunstanciada dos fatos, sem a qual não é possível a instauração da ação penal".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, I; CP, arts. 138, 139, 140.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 77.768/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/5/2017; TJSP, RESE 1011195-61.2020.8.26.0002, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 03/04/2023.